Tribunal: TJES
Processo: 0008198-10.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008198-10.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HENRIQUE FOLADOR CASSARO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.030, I, “A” DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSUNÇÃO AOS TEMAS 339, 660 E 890, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O agravo interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, afastando-se, portanto, da sistemática da repercussão geral.

2.
Estando devidamente motivado o Acórdão proferido em Recurso de Apelação e, havendo necessidade de se aferir, previamente, possível violação às normas infraconstitucionais para, a partir daí, analisar eventual confronto aos princípios da da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa e da motivação das decisões judiciais, no caso o artigo 14, Caput, da Lei nº 10.826/03 e o artigo 28-A do Código de Processo Penal, há de ser mantida a Decisão que, em juízo de admissibilidade, nega seguimento a Recurso Extraordinário, por entender pela subsunção das hipóteses em debate ao decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no AI 791.292 (Tema 339), no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660) e no ARE 950.787 RG/SP (Tema 890), mesmo porque o Agravante não logrou demonstrar o contrário.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

HENRIQUE FOLADOR CASSARO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 6869325), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 6629640), proferida pela Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, nos autos da AÇÃO PENAL ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 5490225) manejado pelo ora Recorrente, a fim de confirmar o Acórdão que negou provimento ao seu
RECURSO DE APELAÇÃO
e manteve a
SENTENÇA
, cujo
decisum

“julgou procedente a denúncia, para condená-lo pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), às penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, sendo a reprimenda corporal substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.”

Irresignado, o Recorrente aduz violação aos artigos 1º, inciso III, 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, alegando, em síntese, fazer jus ao benefício do Acordo de Não Persecução Penal, sob pena de inobservância aos princípios da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa e da motivação das decisões judiciais.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o Apelo Extremo teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Cuida-se de
recurso extraordinário
interposto por
Henrique Folador Cassaro
(Id 5490225), com fulcro no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face do aresto da Segunda Câmara Criminal assim ementado:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO POR INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PEDIDO PREJUDICADO. REPRIMENDA JÁ ESTABELECIDA NO MENOR PATAMAR LEGAL. CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO OU DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça – não conhecimento do recurso defensivo, por intempestividade: Considerando que o apelo defensivo foi interposto dentro do prazo legal, em virtude da prorrogação do termo final para o dia útil imediato, após final de semana e feriado estadual, não há que se falar em intempestividade recursal. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar defensiva – nulidade da sentença por ausência de fundamentação: O Magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram analisadas e decididas. Por conseguinte, não é nula a sentença que contém as razões do convencimento do Juiz, expostas de forma clara e inteligível, não havendo falar, portanto, em nulidade. Preliminar rejeitada. 3. Mérito: Demonstradas a materialidade e a autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, não há como acolher o pleito de absolvição com base em insuficiência de provas. 4. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco pelo porte de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. Precedentes do STJ e deste TJES. 5. A atual jurisprudência do STJ permite a oferta do Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A, do CP) aos fatos ocorridos antes da Lei n.º 13.964/19, desde que não recebida a denúncia. Precedentes. 6. Resta prejudicado o pedido de redução da pena-base, quando esta já foi estabelecida no menor patamar legal. 7. Tratando-se de crime punido com pena mínima superior a 01 (um) ano, afasta-se a possibilidade da suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099/95. 8. Concedida a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos, é inviável a suspensão condicional da pena (art. 77, inciso III, do CP). 8. Recurso desprovido.
Irresignado, aduz violação aos artigos 1º, III, 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
Contrarrazões pelo desprovimento (Id 6269948).
Segundo afirmado,
“Verificou-se que, a um só tempo, o V. Julgado impugnado contraria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF, Art. 1º, III), do devido processo legal (CF, Art. 5º, LIV), do contraditório e ampla defesa (CF, Art. 5º, LV) e da exigência de motivação e fundamentação das decisões judiciais (CF, Art. 93, IX)”
(fl. 41), sendo que
“a proclamação de retorno dos autos para o juízo de piso e a possibilidade de ANPP nessas condições é providência que se impõe”
(fl. 46).
Todavia, extrai-se do voto condutor do acórdão o enfrentamento das questões essenciais à solução da controvérsia,
in verbis
(Id 5053099):
[...] A materialidade e autoria delitivas se mostram incontestes através das peças acostadas aos autos, tais como o boletim unificado, fls. 06/07, auto de apreensão, fl. 15, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, fl. 16, e pela prova oral colhida, notadamente pela confissão judicial do réu (mídia de fl. 152), relatando em detalhes a dinâmica dos fatos.
A corroborar a confissão do apelante, vê-se os depoimentos judiciais dos policiais rodoviários federais que participaram da abordagem (mídias de fls. 121 e 152), confirmando que a arma de fogo apreendida estava municiada e foi encontrada embaixo do banco do motorista do veículo que era conduzido pelo apelante, tendo ele apresentado apenas o certificado de registro do armamento, o que não lhe confere autorização para portar a arma de fogo.
Por seu turno, a testemunha de defesa, que estava a bordo do veículo conduzido pelo recorrente e acompanhou toda a abordagem policial e, a genitora do apelante, na qualidade de informante, confirmaram em juízo (mídia de fl. 152) que a arma de fogo apreendida pertencia ao recorrente. [...].
Afastada, portanto, a tese de absolvição por insuficiência probatória.

No tocante a alegação de atipicidade da conduta, em razão da ausência de lesividade, de igual forma, não merece prosperar.

Embora, de fato, não conste nos autos o laudo pericial definitivo de exame de arma de fogo, destaco que o auto de constatação de eficiência de arma de fogo, acostado à fl. 16/16-v, atesta a eficiência e prestabilidade do artefato apreendido, tendo os Peritos enfatizado que encontra-se preservada, e poderia ser utilizada para o fim que lhe é precípuo.

Ainda que assim não fosse, é entendimento jurisprudencial pacificado a prescindibilidade de laudo pericial para atestar o potencial lesivo da arma de fogo, pois para a configuração do crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03, basta que o autor do fato esteja portando arma de fogo sem ter autorização para tanto, já que, sendo crime de perigo abstrato, o objeto jurídico tutelado é a segurança e a paz pública e não a incolumidade física. [...].

Não desconheço que a definição dessa matéria ainda está pendente de análise, tanto por parte do STF, quanto por parte do STJ, não existindo manifestação definitiva a respeito.

No entanto, sigo o entendimento recentíssimo de ambas as Turmas da Corte Cidadã, no sentido de que, malgrado seja cabível o oferecimento da A. N. P. P., para fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/19, referida aplicação retroativa do acordo não atinge os processos cuja denúncia já tenha sido recebida, como na hipótese dos autos. [...].

Nesse contexto, verifica-se a conformidade do aresto impugnado com a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339)
, segundo a qual
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”
(AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289).

Portanto, nesse aspecto, não merece trânsito a irresignação.

Além disso, a Corte Suprema, no
ARE 950.787 RG/SP (Tema 890)
e no
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
, firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto aos artigos 1º, III, e 5º, LIV e LV, da Magna Carta, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, como na hipótese.

A propósito:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. [...]. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182). [...] 3.
Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional
. [...] (ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

[...] Ressalte-se, ao julgar
o RE-RG 950.787, em 28.04.2016 (Tema 890), o Plenário deste Tribunal afirmou não existir repercussão geral nos casos em que a alegada ofensa aos princípios constitucionais, dentre eles o da dignidade da pessoa humana e o da legalidade, ocorre de forma genérica, exigindo interpretação das normas infraconstitucionais e revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos
, o que torna inadmissível o processamento do recurso extraordinário, como no caso dos autos. [...]. (ARE 994214/SP, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 21/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 26/09/2016 PUBLIC 27/09/2016).

In casu
, quando da interposição do presente excepcional afirmara-se (fls. 20-34):

[...] Inserido no Código de Processo Penal (CPP) pelo Pacote Anticrime, o Acordo de Não Persecução Penal é um instrumento consensual firmado entre o investigado, assistido por seu defensor, e o Ministério Público. As partes ajustam cláusulas negociais a serem cumpridas pelo acusado, que, ao final, terá sua punibilidade extinta. O acordo é cabível nos casos de crime sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a quatro anos, entre outras condições previstas no artigo 28-A do CPP. [...].

O delito possui pena mínima inferior aos 4 anos e mesmo considerando-se o acréscimo dos parágrafos, ainda, remanesce o quantum rigorosamente inserido dentro do espectro legal, §1º do art. 28-A do CP. [...].

O ilustre Representante do Órgão do Ministério Público, nas suas alegações finais, não demonstrara qual foi o risco que o ato do réu levou a incolumidade pública, apenas limitou-se a dizer que a materialidade e autoria restou provado, conforme o verbo inserido no texto de Lei do art 14 Caput, da Lei 10.826/2003. [...].

Nobres Julgadores, partindo-se do princípio de que, os fatos alegados pela parte devem ser devidamente provados, evidencia-se de forma cristalina, que apesar do esforço por parte do representante do MP, na restou comprovado que a conduta praticada pelo acusado, enquadre-se no fato típico e antijurídico do crime descrito na denúncia, restando pois devidamente provado e comprovado a não caracterização do crime de perigo pelo qual a Douta Juíza a quo o sentenciou erroneamente. [...].

Dessa forma, o próprio recorrente evidencia a necessidade de se perquirir, primeiramente, possível vulneração a normas infraconstitucionais, no caso, o artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03 e o artigo 28-A do CPP, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Carta da República.

Assim, também sob esse aspecto não merece seguimento o apelo extremo.

Do exposto
, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC,
nego seguimento ao recurso
. [...] (destaques no original)

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o decisum objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que o Órgão Fracionário apresentou as razões de convencimento, demonstrando pormenorizadamente as razões pelas quais o benefício do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) deixou de ser concedido ao Agravante.
Naquela ocasião, ficou registrado que,
“malgrado seja cabível o oferecimento da A. N. P. P., para fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/19, referida aplicação retroativa do acordo não atinge os processos cuja denúncia já tenha sido recebida, como na hipótese dos autos”
.
Tal fundamento foi justificado no fato de que o recebimento da denúncia, nestes autos, deu-se em 03/10/2018 (fl. 59/59-v), ao passo que a Lei nº 13.964/19 somente veio a entrar em vigor no dia 24/01/2020, ou seja, após a data de recebimento da exordial acusatória.
Além disso, o Eminente Relator do Processo esclareceu em seu voto que, no momento em que o pedido foi formulado nestes autos, a matéria já se encontrava preclusa, conforme se vê da seguinte transcrição,
in litteris
(id 5053099):

[...] Ora, cabia à defesa, desde o primeiro momento que se manifestou nos autos, ou seja, em defesa preliminar, alegar o vício que aqui apresenta pelo não oferecimento do benefício.
No entanto, referida tese somente foi trazida à discussão em sede recursal, não tendo sequer havido menção à matéria nem mesmo duas audiências de instrução e julgamento realizadas (fls. 120 e 149/151) ou, em sede de alegações finais (fl. 149-v), tratando-se, a toda evidência, de arguição tardia, estando a matéria preclusa. [...]

Desse modo, reforça-se a convicção de a hipótese se amoldar ao mencionado Tema 339 do Excelso Supremo Tribunal Federal.
Não bastassem tais fundamentos, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
“O acordo de não persecução penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal”
(AgRg nos EDcl no RHC n. 169.649/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024), bem como que
“a análise da possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal compete exclusivamente ao Ministério Público”
(
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.306.044/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023).
Assim, afastada a possibilidade de oferecimento do Acordo de Nâo Persecução Penal pelo Eminente Representante do
Parquet
(id. 4665250), não caberia ao Poder Judiciário a concessão do benefício.
Relativamente à aplicação dos Temas 660 e 890, do Excelso Supremo Tribunal Federal, consoante também consignado,
“o próprio recorrente evidencia a necessidade de se perquirir, primeiramente, possível vulneração a normas infraconstitucionais, no caso, o artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03 e o artigo 28-A do CPP, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Carta da República”
.
Tanto é assim, que as razões recursais do presente Agravo Interno estão assim fundadas,
verbum ad verbum
(p. 8):

[...] O direito ao duplo grau de jurisdição é assegurado às partes para o reexame de vício processual, de erro de fato e de erro de direito. O recurso defensivo também pode arguir qualquer “outro motivo suscetível de afetar a equidade ou a regularidade do processo ou da sentença”.
Ou seja, não há que se falar neste caso de tese de repercussão geral, pois o caso em tela foi/é confirmado pela Corte Superior como um direito do agente delituoso, profanando o direito já consolidado nas esferas superiores, negara o comum o direito a um tratamento e julgamento justo.
Crave-se que o caso em epígrafe já tem inúmeros julgados dos últimos meses, sendo determinados suas manutenções em favor da determinação do direito a ANPP
caso cumpridos todos os requisitos contidos nos artigo 28-A
. [...] (destaquei).

Portanto, sob a ótica da argumentação do Agravante, mostra-se necessário analisar se houve ofensa à norma infraconstitucional, in casu, o artigo 28-A, do Código de Processo Penal, para, somente então, verificar se a Constituição Federal foi vulnerada reflexamente, o que demonstra a ausência de repercussão geral, na esteira dos Precedentes Vinculantes firmados no
ARE 748.371-RG/MT (Tema 660)
e no
ARE 950.787 RG/SP (Tema 890)
.
Conclui-se, desse modo, que a solução adotada por este Egrégio Sodalício está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.
Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.
É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.
Sessão virtual 03/06 a 07/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de agravo interno e, com isso, preservar a decisão proferida pelo Exmo. Des. Vice-Presidente deste Sodalício que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.
Desembargador Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual 03.06 a 07.06:

Averbo meu impedimento para julgar o recurso, na forma do artigo 144, II, do CPC.
Acompanho a relatoria.
Acompanho o douto relator e nego provimento ao agravo interno.
Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.
Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanhar relatoria
Acompanho o E. Relator quanto ao conhecimento e não provimento do recurso.
VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
HENRIQUE FOLADOR CASSARO
em face de decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Nos termos do voto condutor, restou esclarecido que o ponto controvertido do presente caso remete à análise de normas infraconstitucionais, de modo que eventual violação à Constituição apenas se daria de forma reflexa, o que inviabiliza o seguimento do recurso.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno.

É como voto.
VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Vice-Presidente, para negar provimento ao recurso.